Tribunal: TJBA
Processo: 8002921-32.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002921-32.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA CONCEICAO GOMES

Advogado(s)
:
LEANDRO D OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

D
IREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CDC ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO. ART. 6º, VIII, CDC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONTRATO NULO. RESPONSABILIDADE CIVIL.

1 - Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário, condenou à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais.

2 - A controvérsia gira em torno da alegação de contratação eletrônica com uso de biometria facial e assinatura digital, não reconhecida pela consumidora idosa. Ausência de prova inequívoca da anuência. Aplicação da inversão do ônus da prova. Falha na prestação do serviço bancário. Violação do dever de informação e segurança contratual. Consumidor hipervulnerável. Necessidade de proteção especial. Reconhecimento da inexigibilidade do débito e dos descontos indevidos.

3 - Manutenção da indenização por danos morais e da repetição de indébito em dobro dos valores descontados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002921-32.2023.8.05.0078
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada MARIA CONCEICAO GOMES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.